Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO STF. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. REDUÇÃO PARA 100% DO TRIBUTO DEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, salvo em casos de reincidência, em que pode alcançar até 150% do valor do tributo devido.
2. Impõe-se a adequação do acórdão à tese vinculante firmada pelo STF, para reduzir a multa qualificada aplicada pelo Fisco do Distrito Federal de 134% para o patamar máximo de 100% do ICMS devido.
3. A imposição de sanções tributárias deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal, de modo a evitar penalidades excessivas que comprometam a finalidade arrecadatória do tributo.
4. Em rejulgamento, Apelação parcialmente provida para limitar a multa a 100% do débito tributário, nos termos do entendimento vinculante do STF, Tema 863. Unânime.